Tribunal: TJMT
Processo: 1017439-29.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017439-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA S/S LTDA - ME - CNPJ: 23.454.237/0001-48 (AGRAVANTE), ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - ME - CNPJ: 13.988.869/0001-38 (AGRAVANTE), ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC - PREENCHIDOS – DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – JUÍZO GARANTIDO - SEGURO-FIANÇA IDÔNEO E SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 919, §1º, do CPC dispõe que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

2. Contrato de prestação de serviço, na modalidade êxito, que a auditoria tributária não localizou novos créditos e sim valores que já eram conhecidos da empresa Agravada, inclusive com procedimentos restituição, ressarcimento ou reembolso e Declaração de Compensação em curso.

3. Havendo surge dúvida objetiva em relação à liquidez e exigibilidade do título executado pela falta dos requisitos dispostos nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso I do art. 798 do CPC, bem como estando o juízo seguro, deve ser deferido efeito suspensivo conferido aos Embargos à Execução.

4. Julgamento realizado dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento (ID 54790980) interposto por SAMPAIO & ASSOCIADOS, AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA S/S LTDA e ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA – ME contra a decisão interlocutória proferida na Ação de Embargos à Execução nº 1030256-02.2020.8.11.0041, oposta por ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS S/A, que atribuiu efeito suspensivo à Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1017894-65.2020.8.11.0041, ambas em curso na 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Em resumo, verberam que (i) possuem título extrajudicial líquido, certo e exigível; (ii) foram contratadas para realizar o serviço de auditoria digital em seus documentos fiscais; (iii) seu trabalho visava identificar se existiam ou não créditos tributários federais para serem objeto de ressarcimento perante a Receita Federal; (iv) tinham ciência da existência de contabilidade interna já realizada com levantamento de possíveis valores a serem objeto de processos administrativos de ressarcimento; (v) não puderam finalizar a prestação dos serviços contratados justamente pela rescisão unilateralmente e cancelamento da procuração eletrônica que lhes foi outorgada; e (vi) a infração contratual viabilizou a cobrança da integralidade dos honorários contratuais.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – ID 57155967.

Contrarrazões tempestivamente apresentada pela parte Agravada, pugnando pelo desprovimento do pleito recursal pela (a) ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida executada; (b) contratou as Agravantes para identificação de novos crédito tributárias, não aqueles que já tinha sido localizados por outras consultorias e pelo própria contabilidade da Agravada; (c) não foi apresentada novidade/oportunidade de créditos tributários; (c) o estatuto da Agravada impõe que contrato ou aceites somente seria válido com a assinatura em conjunto da Presidente e do Vice-Presidente; (d) a Agravada notificou as Agravantes rechaçando a prestação de serviço; e (e) Não há na execução uma única prova de que as Agravantes tenham feito sugestões, ou orientado a Agravada sobre a existência de outros créditos fiscais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Agravantes ingressaram com a Ação de Execução nº 1017894-65.2020.8.11.0041 afirmando que, após análise e revisão dos documentos fiscais, localizaram crédito apto a ressarcimento no valor de R$ 11.683.096,36 em nome da empresa Agravada junto à Receita Federal.

Todavia, em meio a execução das obrigações declinadas no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE HONORÁRIOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (ID 54790983), a Agravada revogou seus poderes, legitimando a cobrança dos honorários contratuais previsto no patamar de 20% do valor da auditoria.

Devida citada, a Agravada apresentou Embargos à Execução nº 1030256-02.2020.8.11.0041 argumentando que as Agravantes apresentaram o mesmo resultado da apuração periódica realizada pela própria contabilidade da Agravada, sem nada acrescer, e que o sugerido crédito já havia sido lançado na escrita fiscal antes da contratação dos Agravantes.

Dentro de um juízo sumário dos fatos, o Juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT concedeu efeito suspensivo aos Embargos, nos moldes abaixo transcrito e

Inconformados os Agravantes apresentaram o presente Agravo de Instrumento buscando a reforma integral da prestação jurisdicional recorrido, mas a qual este relator entende não merecer reparo.

O art. 919, §1º, do CPC dispõe que “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Pois bem, o primeiro requisito, a luz do que prescreve o art. 300 do CPC, se circunscreve à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em relação a probabilidade do direito, torna-se oportuno dizer que o INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE HONORÁRIOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS (ID 54790983) previu em sua Cláusula Primeira o objeto dos trabalhos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO.

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Auditoria Digital Tributaria com vista a analisar ou revisar os pedidos de ressarcimentos originários de créditos tributários federais de PIS/COFINS constituídos pela CONTRATANTE no âmbito da Receita Federal do Brasil-RFB.

Parágrafo Único. Também fará parte desta prestação de serviço à identificação de possíveis créditos tributários de PIS/COFINS advindos dos insumos ou da essencialidade, dos últimos 05 (cinco) anos, bem como pelos próximos 60 (sessenta) meses subsequentes a partir da data de assinatura deste instrumento contratual.” (ID 31498802, p. 2)

Já na Cláusula Terceira as partes estabeleceram que se tratava de um contrato de êxito e fixaram a contraprestação financeira em “20% (vinte por cento) sobre o crédito efetivamente ressarcido, que como registrado em linhas anteriores, é o depósito do valor identificado e constituído diretamente na conta corrente da CONTRATANTE.” (ID 31498802, p. 2).

Partindo desses termos contratuais, em que pese os Agravantes tenham realizaram a auditoria fiscal, mesmo dentro de um juízo provisório e não exauriente da matéria, denota-se que a auditoria em questão não localizou novos créditos passíveis de ressarcimento e sim valores que já eram conhecidos da empresa Agravada.

Basta dizer que todos eles, sem exceção, foram enumerados no Quadro 03 do aludido relatório com a respectiva identificação do Pedidos de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação – vide ID 54790985, p. 16/17.

Aliás, os protocolados dos pedidos junto à Receita Federal se circunscrevem ao ano de 2018 a 2019 (vi de ID 56657970, p. 84/161) enquanto que a auditoria finalizada em 10/02/2020 (ID 54790985) não apontou crédito diferente para ser objeto de eventual pedido de ressarcimento.

Deveras, o Parágrafo Quarto da Cláusula Terceira do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE HONORÁRIOS PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS realmente legitima a cobrança dos honorários em caso de revogação dos poderes:

“Parágrafo Quarta: O pagamento dos honorários serão efetivos nos 03 (três) dias subsequentes ao ressarcimento, compensação ou aproveitamento dos créditos constituídos.

a) Os pagamentos serão feito mediante cobrança bancária ou depósito/transferência em favor das contratadas sendo que a CONTRATANTE autoriza sejam emitidos os respectivos boletos;

b) Caso a CONTRATANTE determine o substabelecimento, revogue ou cancele os poderes outorgados por meio da procuração física ou eletrônica fornecida às CONTRATADAS, rescinda o presente contrato ou opte pela não utilização dos créditos, haverá obrigação dos honorários e estes incidirão sobre o valor dos créditos objeto da prestação dos serviços.”

Mas tal contraprestação somente se faria exigível na hipótese da auditoria identificar novos créditos revelando-se questionável, neste instante inicial do litígio, a postura da Agravante no sentido de incluir no seu relatório créditos que a própria Agravada já iniciado o processo de ressarcimento, compensação ou utilização.

Reitera-se que não se nega que o trabalho das Agravantes envolvia auditoria, mas está claro que o recebimento dos honorários contratuais vinculação ao êxito na localização de crédito novo (identificação de créditos) e efetivo benefício econômico (ressarcimento, compensação ou aproveitamento dos créditos constituídos).

Portanto, restando duvidoso o implemento dessas condições quanto aos Pedidos de Ressarcimento - PER’s nº 13451.03288.310718.1.1.19-2205 e nº 21575.22250.201218.1.1.18-1470, que se deram antes da atuação da parte Agravante, não resta alternativa senão reconhecer a probabilidade do direito vindicado pela Agravada.

Por sua vez, o argumento de que “não puderam finalizar a prestação dos serviços contratados porque tiveram o contrato rescindido unilateralmente e cancelada a procuração eletrônica que lhes foi outorgada” não socorre a pretensão, pelo simples fato de que o resultado útil (ressarcimento/compensação de créditos) da auditoria tributária em tese, mesmo se continuado, não seria atingido em momento posterior.

E como os honorários executados foram calculados sobre benefício finalizado pela Secretaria da Receita Federal em momento anterior à contratação dos serviços das Agravantes, surge dúvida objetiva em relação à exigibilidade do título executado pela falta dos requisitos dispostos nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do inciso I do art. 798 do CPC, nos termos reconhecido da decisão interlocutória recorrida:

“Com efeito, visualiza-se a probabilidade do direito deduzido, notadamente pelas imagens das decisões proferidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nos PER’s nº 13451.03288.310718.1.1.19-2205 e nº 21575.22250.201218.1.1.18-1470, de cujo teor infere-se, prima facie, que os créditos tributários atribuídos à empresa embargante – cuja parcela de 20% os embargados pretendem receber por força do contrato de prestação de serviço firmado entre as partes –, teriam sido reconhecidos antes da contratação dos embargados, cujo direito à remuneração, vinculada ao êxito, não restaria demonstrado, ante a ausência de prova da prestação do serviço.” (ID 54790981, p. 2)

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tem-se que na atual conjuntura econômica do País a imobilização de capital da empresa Agravada ou bloqueio de bens causaria perigo de dano ao desenvolvimento de sua atividade fim.

Frisa-se que, neste aspecto, em verdade, sequer houve qualquer impugnação por parte do Agravante, essencialmente pelo fato de que a Agravada apresentou caução idônea, o que garante a utilidade da futura prestação jurisdicional e afasta o dano inverso.

Da mesma forma, incontroverso o preenchimento do segundo requisito, afeto à segurança do Juízo, eis que a Agravada a Carta Fiança nº 0388/2020, no valor de R$ 3.489.041,98, emitida por MONTE CRISTO BANK S/A – ID 56657971, p. 170, é idônea e suficiente.

Em casos similares assim se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ARTIGO 919, §1º, CPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 919, caput e §1º do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A teor do artigo 919, caput e §1º do CPC, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão, como no caso em espécie.” (N.U 1010283-87.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO §1º DO ART. 919 C/C OS DO ART. 300, AMBOS DO CPC/2015 – JUÍZO GARANTIDO –RECURSO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1º, do CPC/2015). Preenchidos tais requisitos, a Execução deve ser suspensa.” (N.U 1001595-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO –DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1º, DO CPC – POSSIBILIDADE – GARANTIA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1º, CPC). Na hipótese, houve pedido expresso, a execução está garantida e, pelo que se depreende do título, há probabilidade do direito, haja vista que se discute nos embargos à execução o cumprimento da obrigação - parcelas em dia e saldo a abater para quitação – (situação que será mais bem analisada quando da análise do mérito da demanda originária), impossibilidade de transferência do financiamento com alienação fiduciária perante a instituição financeira, com base na cláusula sexta do referido contrato e ausência de alienação do objeto do contrato. Do mesmo modo, tem-se a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorrente da continuação da execução e dos atos expropriatórios de seus bens, considerando, ainda, que se trata de produtor rural. Por outro lado, como garantido o Juízo por meio de caução suficiente (ID 42902955), prejuízo não haverá ao embargado, ora agravante. Assim, o juízo está suficientemente garantido, de modo que o posicionamento do Magistrado de piso não viola os requisitos entabulados pelo art. 919, do Códex Processual.” (N.U 1010618-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 10/09/2020)

Sendo assim, conclui-se que a decisão interlocutória recorrida deve ser mantida em seus exatos termos, visto que devidamente comprovados os requisitos exigido pelo art. 919, §1º, CPC para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Com esses fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020